Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008718-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WIGNER DA COSTA PEREIRA - CPF: 061.797.591-46 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE – MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR DIREITOS – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS –
MANUTENÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TAXA SELIC – CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULA 426 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida à adequação necessária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008718-23.2024.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

WIGNER DA COSTA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada por
WIGNER DA COSTA PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância
R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais)
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA,
a partir da data do acidente até a citação, e juros de mora pela SELIC
, que abrange juros e correção.

Ao final, considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do CPC.

Inconformado, a apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece reforma, porquanto não aplicou o percentual apurado em perícia médica, contrariando o entendimento pacificado de que a indenização pelo Seguro DPVAT por invalidez permanente deve obedecer à proporcionalidade da lesão.

Sustenta, ainda, que o magistrado de primeiro grau aplicou de forma incorreta a tabela de invalidez permanente, nos termos do artigo 3º, § 1º, I e II, da Lei nº 6.194/74, ao condenar ao pagamento de R$4.050,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data do acidente até a citação, e juros de mora pela SELIC a partir da citação, que abrange juros e correção.

Assevera, ainda, que a perícia médica constatou que a invalidez não é completa, devendo ser aplicado o disposto no inciso II do artigo 3º da Lei nº 6.194/74, com cálculo de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que multiplicado por 50% (cinquenta por cento), resulta na quantia exata de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para cada lesão, sendo que a
"Perda completa da mobilidade de um dos cotovelos"
e a
"Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral"
, que correspondem a 25% (vinte e cinco por cento) do limite máximo indenizável de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Por fim, a apelante requer a reforma da sentença quanto à taxa utilizada para a incidência de correção monetária e juros de mora, pleiteando que o indexador da correção monetária seja o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) a partir do evento danoso, e os juros de 1% ao mês a partir da citação, invocando os Enunciados nº 580 e 426 do STJ, e rechaçando a aplicação da taxa SELIC, por entender que esta abrange juros e correção monetária e impede o prévio conhecimento dos juros (Id. 322986376).

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 322986381), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos da apelante.

O preparo foi recolhido (Id. 326475893).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
WIGNER DA COSTA PEREIRA
ajuizou a presente ação de cobrança contra
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, em que se objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 05/12/2018.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora demandada ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais)
,
além do ônus sucumbencial
.

Não se conformando com o
decisum
, a recorrente sustenta haver irregularidade no cálculo da indenização, pelo que deseja sua reforma parcial, a fim de que ela seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito, o que lhe ocasionou lesão na coluna cervical (50%) e do cotovelo esquerdo (25%) (ulna).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id. 322986357) concluiu que o percentual da lesão é de
25% (vinte e cinco por cento) do membro superior esquerdo e de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do segmento cervical da coluna vertebral, totalizando 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento funcional
. Vejamos:

R$13.500,00 x 70% x 25% =

R$2.362,50

R$13.500,00 x 25% x 50% =

R$1.687,50

TOTAL

=

R$4.050,00

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora/apelada é de
R$4.050,00 (quatro mil, cinquenta reais)
, conforme determinado pelo juízo
a quo.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL DE ESTRUTURA CRANIOFACIAL, MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VALOR MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.”

(N.U 1060071-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto à correção monetária e os juros de mora, conforme
o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, e mais especificamente pelo Supremo Tribunal Federal, da mesma forma a irresignação não merece prosperar. Com efeito, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.558.191/SP, mencionado nas contrarrazões, reforça a constitucionalidade e a validade da Taxa SELIC como índice de atualização em condenações cíveis.

Tal taxa, ao compor tanto os juros quanto a correção monetária, promove a integral reparação do dano, em estrita observância ao artigo 406 do Código Civil, que preconiza:
"Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
.

A taxa SELIC, portanto, alinha-se a essa determinação legal, não havendo que se falar em cumulação indevida ou em prejuízo à parte, dado que sua natureza já engloba ambos os componentes.

Ademais, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação"
.

A sentença de primeiro grau, ao determinar a incidência da Taxa SELIC a partir da citação, encontra-se em perfeita consonância com este entendimento sumulado, que reflete a jurisprudência dominante sobre o tema.

A pretensão da apelante de desmembrar os índices e termos iniciais, além de ir de encontro à jurisprudência atual, resultaria em uma complexidade desnecessária e em potencial distorção da finalidade da atualização monetária e dos juros de mora, que é recompor o poder de compra da moeda e penalizar a mora do devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026